Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0703716-19.2019.8.07.0014 DESPACHO À parte embargada para manifestação, no prazo legal, em resposta aos embargos de declaração interpostos (id. 31267468), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator